Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-60.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015387-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), NOIZE BISPO DA SILVA - CPF: 353.815.661-15 (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVADO), FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE - CPF: 994.873.491-20 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE ALEGADA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimos bancários, ao fundamento de contratação abusiva, enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1015387-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

NOIZE BISPO DA SILVA

AGRAVADA(S):

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NOIZE BISPO DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer n.º 1028559-43.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu a tutela de urgência onde a agravante visava declaração de inexistência do débito referente a parcelas de empréstimo consignado com o réu, bem como que fosse determinado ao requerido, ora agravado, que se abstivesse de efetuar os três lançamentos de desconto na soma de R$1.775,64 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, a agravante alega que sua irresignação decorre de descontos de empréstimos consignados já quitados.

Assevera que
“contratou um perito técnico, que realizou um laudo baseado em todos os descontos (comprovados) em folha de pagamento, e com os contratos apresentados (duas vezes) pelo banco Agravado, via e-mail”
(sic).

Discorre que o
“r. juízo de piso, entendeu que não há documentos suficientes para a concessão da liminar”
(sic).

Anota que a
“agravante é Servidora Pública do TJ-MT aposentada, idosa, e formalizou empréstimos consignados com o Agravado”
(sic), cujo
“valor total de financiamento dos dois contratos é na monta de R$ 95.880,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais)”
(sic).

Ressalta que
“em janeiro/2013, em cumprimento de uma decisão administrativa, houve a readequação automática para todos os servidores que a margem estava acima dos 30%, cujo cumprimento da operação foi realizada pela empresa supramencionada, inclusive a Agravante teve seu empréstimo alongado”
(sic).

Afirma que
“o Agravado alongou os empréstimos de forma desmedida, sem formalizar novo contrato, sem demonstrar pelo que está até hoje cobrando, abusou de seu poder e lesou a Agravante”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da antecipação da tutela recursal
“para MODIFICAR a decisão agravada que indeferiu o pedido de Suspensão liminar, para que o Agravado se abstenha de realizar os TRÊS descontos ilegais na folha de pagamento da Agravante sobre a rubrica “B CRUZER SUL II/TJMT CÓDIGO 6033’ sendo eles: De R$ 1.228,64 (um mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), R$ 455,09 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) e R$ 71,91 (setenta e um reais e noventa e um centavos) que somados resultam no valor de R$ 1.775,64 (um mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)”
(sic).

A liminar foi
indeferida
por mim em 17/08/2020, conforme id. 54292495.

O agravado ofertou a contraminuta, conforme id. 59301987.

Recolheu o preparo recursal (Id. 51503962).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o caso em análise refere-se a uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, cuja parte agravante alega que vem arcando mensalmente com um empréstimo consignado em sua folha de pagamento, que, no entanto, aponta que já foi quitado.

Neste contexto, discorre que os descontos realizados desde 2010 tratam-se de uma obrigação excessivamente onerosa, além de que não há uma previsão de quando irá se encerrar, ocasionando assim o enriquecimento ilício da instituição bancária.

Com base nessas considerações, a parte agravante buscou a tutela jurisdicional para a concessão da tutela de urgência onde visava a declaração de inexistência do débito referente a parcelas de empréstimo consignado com o réu, bem como que fosse determinado ao requerido, ora agravado, que se abstivesse de efetuar os três lançamentos de desconto na soma de R$1.775,64 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Em análise do feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Nada obstante, observo da petição de emenda da inicial Id. 34706305,
a própria autora assume a existência de uma readequação contratual em face de determinação administrativa à todos os servidores, com permissão de desconto de 30%, ou seja, dentro desse limite de margem consignável, evidenciando que não há como se acolher a perícia apresentada como suporte para suspensão dos descontos, com base na inexistência de débito, tendo em vista a alteração unilateral da avença, cujas consequências no contrato, só poderão ser melhor aquilatada após a formação do contraditório
.

De conseguinte, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, motivo pelo qual
INDEFIRO
os pedidos formulados em tutela de urgência.”

Inconformada, a agravante pretende que seja determinada a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados, vinculados à folha de pagamento, bem como que se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que não foram demonstrados de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente, pois, evidencia-se que os empréstimos foram realizados em setembro de 2010, cujos contratos descrevem o valor das parcelas mensais, que mencionam tratar de readequação até o percentual de 30% e refinanciamento, bem como que a data do último vencimento se dará em 15/09/2020 (Id. 51498989).

Desse modo, extrai-se que a agravante tinha conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento.

Em outros termos, o afastamento da obrigação em questão depende de elementos de prova que sustente o direito da parte requerente, ora agravante, e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que, por sua vez, não foi constatado até o momento.

Aliado a isso, importante registrar que somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravante, pelo que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em

demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou os demais empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.”
(N.U 1010187-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do CPC, a abstenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requente do cadastro de devedores não estão adstritos á simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica do presente caso.”
(TJ/MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20.02.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER

OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.
A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Logo, a manutenção da decisão de primeiro é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020